Tribunal: TJDFT
Processo: 0707555-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707555-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO PACHECO AGRAVADO: HP8 INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Competência – Ação de Adjudicação Compulsória – Direito de Propriedade – Foro da Situação da Coisa – Competência Absoluta – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. A pretensão da parte autora é relativo à transferência da propriedade do bem descrito nos autos para sua titularidade, sendo uma ação real imobiliária, consoante se depreende da leitura da Inicial (ID 187412883 - Pág. 16): “e) no mérito, que os pedidos sejam julgados procedentes para determinar que a PRIMEIRA REQUERIDA outorgue escritura pública de 78 (setenta e oito) lotes do Loteamento Enseada em favor do Requerente e exiba todos os documentos necessários para a lavratura da escritura e transferência de propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de expedição de carta de adjudicação, suprindo -se a manifestação de vontade da PRIMEIRA REQUERIDA;” Com efeito, como bem fundamentado pelo Juízo de origem, aplicável nesta hipótese o artigo 47, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. § 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.” Verifica-se que o permissivo do parágrafo primeiro deste dispositivo não contempla a situação da parte autora, em face da discussão existente acerca do direito de propriedade. Justifica-se a competência absoluta nesta hipótese pelo “juízo de conveniência e interesse público do legislador, de decidir in loco os litígios referentes aos imóveis, com melhor conhecimento das realidades fundiárias locais ou regionais, facilidade para a realização de perícias, maior probabilidade de identificar e localizar testemunhas etc. Ademais, a destinação dada ao imóvel pode ter repercussões na vida econômica ou social de uma localidade ou de uma região, o que constitui respeitável fundamento metajurídico da competência ditada pelo art. 95 do CPC.” (CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 433) Perfilhando entendimento semelhante, este Egrégio Tribunal assim se manifestou em outras oportunidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA. IMÓVEL RURAL. FORO DE SITUAÇÃO DA COISA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 47 do CPC/15, o foro competente para processar e julgar as ações fundadas em direito real sobre imóveis é o da situação do bem, competência essa que tem natureza absoluta. 2. Por se tratar de Ação de Adjudicação Compulsória, em que se discute direito de propriedade relativo a imóvel, a competência deve ser firmada no foro do local do imóvel. 3. Demonstrado que o imóvel denominado Fazenda Lagoa Bonita situa-se em Planaltina/DF, essa deve ser considerada para fins de "foro de situação da coisa", nos termos do artigo 47 do CPC/15, atraindo a competência do d. magistrado de origem para processar e julgar a demanda. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1329559, 07526120420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021.) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. DESMEMBRAMENTO DE PROPRIEDADE RURAL PERTENCENTE À FAZENDA BREJO OU TORTO. REGISTRO DE IMÓVEIS E DEMAIS DOCUMENTOS. IMÓVEL LOCALIZADO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRASILIA 1. O litígio recai sobre direito de propriedade, por meio de ação de adjudicação compulsória, de imóvel rural desmembrado. 2. Aplicável à hipótese o teor do art.47 do CPC, que prevê a competência do foro da situação da coisa para julgar as ações fundadas em direito real sobre imóveis. (omissis) 4. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília.” (Acórdão 1214288, 07176152920198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019) “AGRAVO INTERNO EM AGI. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA OUTRA COMARCA. CABIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 MITIGADO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 47 DO CPC. DIREITO REAL SOBRE IMÓVEIS. FORO SITUAÇÃO DA COISA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (omissis) 4. Muito embora a ação de adjudicação compulsória seja decorrente de direito obrigacional ou pessoal, no caso compra e venda de imóveis, os efeitos práticos recaem no direito real, por se tratar de imóveis e direito de propriedade, atraindo assim a regra do artigo 47 do CPC, conforme acima citado. Dessa forma, por se tratar de competência absoluta, o critério de fixação deve ser o da situação do imóvel, nos exatos termos do art. 47 do CPC. 5.Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS para manter intacta a decisão originária do primeiro grau.” (Acórdão 1198327, 07216991020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 19/9/2019.) Correta a decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Autoriza-se a imediata redistribuição dos autos. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Ao agravado. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator